Tribunal: TJMT
Processo: 1021394-58.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021394-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PATRICIA CABRAL FERNANDES MONTAGNI - CPF: 828.967.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO DA PROVA. REJEIÇÃO. PERÍCIA EM COMPUTAÇÃO FORENSE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação da requerida e homologou honorários periciais no valor de R$ 13.680,00
(treze mil, seiscentos e oitenta reais)
, determinando o respectivo depósito no prazo de 10
(dez)
dias, sob pena de preclusão da prova, nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios.

A agravante sustenta que o valor fixado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia, por se tratar, em tese, de análise de documentos digitais já juntados aos autos, requerendo a redução da verba ou, subsidiariamente, a substituição do perito.

Quest
ões
em discussão

Há duas questões:

(i)
conhecimento do recurso
diante da alegada preclusão da prova pericial pelo não depósito dos honorários; e (
ii
) definir se o valor dos honorários periciais homologados observa os critérios de razoabilidade em relação ao escopo da perícia deferida.

Razões de decidir

1.
Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. O Agravo de Instrumento foi interposto justamente contra a decisão que homologou os honorários periciais e determinou o depósito da quantia sob pena de preclusão da prova, não sendo possível
impedir o exame da insurgência com fundamento em consequência processual prevista no próprio ato impugnado.

2
.
A ausência de efeito suspensivo não afasta o interesse recursal da agravante, subsistindo a utilidade do julgamento quanto à legalidade
e
razoabilidade da verba pericial fixada.

3.
Nos termos dos
arts
. 95, 156, 370 e 465 do CPC, compete ao magistrado conduzir a prova técnica, nomear o perito e arbitrar sua remuneração, observando a natureza da perícia, sua complexidade, extensão, tempo estimado de realização e peculiaridades do caso concreto
.

4.
A perícia deferida possui natureza especializada, envolvendo computação forense destinada à verificação da autenticidade e integridade de contratos digitais, com análise de possíveis montagens, inserções ou manipulações de assinaturas, o que afasta a alegação de simplicidade absoluta da prova
.

5.
A remuneração do perito deve guardar correspondência com o trabalho concretamente exigido para a prova técnica inicialmente determinada, sem prejuízo de posterior complementação de honorários caso sejam autorizadas diligências adicionais que ampliem o escopo da perícia
.

6.
O valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
sugerido pela agravante não encontra respaldo técnico nos elementos constantes dos autos. Por outro lado, a redução para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
mostra-se adequada para remunerar dignamente o
expert
, considerando a especialização exigida e o trabalho efetivamente necessário à análise dos contratos digitais submetidos à perícia
.

7.
A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, levando em conta a complexidade e a extensão do trabalho técnico efetivamente exigido
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento
des
provido

Tese
s
de julgamento:

A alegação de preclusão da prova decorrente do não depósito dos honorários periciais não impede o conhecimento do
Agravo de Instrumento interposto contra a própria decisão que homologou a verba pericial e determinou o respectivo depósito
.

A fixação dos honorários periciais deve observar os
critérios
da razoabilidade, guardando correspondência com a complexidade e a extensão do trabalho técnico efetivamente exigido na fase processual em que a perícia será realizada, sem prejuízo de futura complementação da remuneração em caso de ampliação do escopo da prova
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, contra decisão interlocutória de ID. 230360902 – Autos de Origem nº 1000409-93.2022.8.11.0037, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela agravante apenas para sanar omissão quanto à análise da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, mantendo, contudo, a distribuição ordinária prevista no art. 373, I e II, do CPC.

A decisão agravada foi proferida, no ponto impugnado, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Analisando a questão, verifica-se que a COOALESTE, embora seja pessoa jurídica, não contratou o financiamento como destinatária final econômica do crédito em sua atividade-fim, mas sim como meio de viabilizar suas operações empresariais típicas de cooperativa de produtores rurais. Não se configura, portanto, a vulnerabilidade técnica
, jurídica ou econômica que justificaria a aplicação excepcional do CDC a pessoa jurídica, nos moldes da teoria finalista aprofundada.

Ademais, os demais embargantes figuram como garantidores hipotecários, não ostentando a condição de tomadores do crédito, o que afasta ainda mais a caracterização de relação de consumo quanto a eles.

Assim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica, devendo a distribuição do ônus da prova observar a regra geral prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, conforme já determinado na decisão saneadora.

Tal conclusão não impede que o embargado seja compelido a apresentar os documentos que estejam em sua posse e sejam necessários à elucidação dos fatos, conforme já determinado na decisão saneadora, sob pena de aplicação das consequências processuais previstas nos
arts
. 396 e 400 do CPC. (...)”

Quanto à alegada nulidade da garantia hipotecária, o Juízo de origem consignou:

“(...) A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da nulidade do negócio jurídico perante a COOALESTE, consignando que ‘o negócio jurídico adjacente (BB Giro Recebíveis nº 329007816) foi devidamente submetido à deliberação assemblear, ocasião em que a assembleia reconheceu o débito e deliberou que este deveria ser negociado’ e que ‘a posterior contratação da Cédula de Crédito Bancário nº 22000461 observou os limites estatutários e a autorização prévia da assembleia’. (...) No que tange ao pedido de ajuste à decisão saneadora, com fundamento no artigo 357, § 1º, do Código de Processo Civil, visa incluir a nulidade do negócio jurídico como ponto controvertido. Contudo, essa questão foi analisada como preliminar e afastada, não havendo necessidade de incluí-la como ponto controvertido. (...)”

Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, incisos II e XI, do CPC, ao argumento de que a decisão agravada teria rejeitado, no mérito, a tese de nulidade do negócio jurídico e definido a distribuição do ônus da prova.

Alega que o Juízo de origem teria realizado julgamento antecipado indevido da tese de nulidade da garantia hipotecária, sem permitir a necessária dilação probatória. Sustenta haver distinção entre autorização assemblear para renegociação da dívida e autorização para constituição de garantia hipotecária sobre bem imóvel, defendendo que tal matéria deveria constar expressamente como ponto controvertido no saneador.

Afirma, ainda, que a relação jurídica deve ser submetida ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da teoria finalista mitigada, em razão de suposta vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da cooperativa perante a instituição financeira.

Subsidiariamente, requer a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, sob o argumento de que documentos e informações essenciais à discussão estariam em poder do Banco agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão de ID. 368695850.

A parte agravada apresentou contraminuta, na qual suscita, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso quanto à pretensão de rediscutir a nulidade do negócio jurídico e da garantia hipotecária como ponto controvertido.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a COOALESTE não é destinatária final do crédito, mas pessoa jurídica que contratou operação bancária vinculada à sua atividade econômica. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação concreta de vulnerabilidade, a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, a inaplicabilidade da distribuição dinâmica e a inexistência de cerceamento de defesa.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que, ao integrar decisão saneadora em embargos de declaração, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, manteve a distribuição ordinária do ônus da prova e rejeitou o pedido de inclusão da alegada nulidade do negócio jurídico e da garantia hipotecária como ponto controvertido nos Embargos à Execução nº 1000409-93.2022.8.11.0037.

I – PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravado sustenta, em contraminuta, que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido parcialmente, no ponto em que busca rediscutir a nulidade do negócio jurídico e da garantia hipotecária como ponto controvertido, ao argumento de que tal matéria não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o recurso se volta contra decisão que integrou a decisão saneadora, examinou a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, manteve a distribuição ordinária do ônus da prova e rejeitou pedido de ajuste do saneador.

Nesse contexto, ao menos em relação à distribuição do ônus probatório, há previsão expressa de recorribilidade imediata, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

Além disso, a alegação de nulidade do negócio jurídico e da garantia hipotecária é apresentada pela agravante como matéria conexa à própria delimitação dos pontos controvertidos e à extensão da prova a ser produzida na origem, razão pela qual se mostra recomendável o exame da insurgência, ainda que para rejeitá-la no mérito.

Desse modo, conheço integralmente do recurso, sem prejuízo de reconhecer, no exame meritório, a ausência de razão jurídica para reforma da decisão agravada.

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

I
I – PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A agravante sustenta que a decisão agravada teria ocasionado cerceamento de defesa, ao deixar de incluir, como ponto controvertido, a alegada nulidade do negócio jurídico e da garantia hipotecária, impedindo a adequada dilação probatória sobre a matéria.

A preliminar não merece acolhimento.

A decisão saneadora fixou como pontos controvertidos a regularidade da aplicação do FACP para atualização da dívida, a existência de cobrança indevida e o valor efetivamente devido pelos embargantes. Além disso, deferiu a produção de prova pericial e documental, bem como determinou ao Banco a apresentação de documentos bancários pertinentes à evolução da dívida.

Desse modo, a instrução processual não foi obstada. O que ocorreu foi a rejeição da pretensão da agravante de incluir, como ponto controvertido, matéria que o Juízo de origem entendeu já examinada e afastada.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. No caso, a agravante não demonstrou de forma objetiva que a não inclusão da alegada
nulidade como ponto controvertido impedirá a produção de prova essencial, tampouco indicou qual elemento probatório seria capaz de alterar a conclusão já lançada na origem.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

I
I
I – MÉRITO DA LIDE

Superada s a s quest ões preliminar es
, passo ao exame do mérito recursal.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada para que seja reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, ou, subsidiariamente, determinada a distribuição dinâmica do encargo probatório. Defende, ainda, que a alegada nulidade do negócio jurídico e da garantia hipotecária deve ser incluída como ponto controvertido, ao argumento de que a autorização assemblear para renegociação da dívida não se confundiria com autorização para constituição de garantia hipotecária sobre bem imóvel.

A decisão agravada, por sua vez, afastou a incidência do CDC ao fundamento de que a COOALESTE, embora pessoa jurídica, não contratou o financiamento como destinatária final econômica do crédito, mas como meio de viabilizar suas operações empresariais típicas de cooperativa de produtores rurais.

Pois bem.

A agravante invoca a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e a teoria finalista mitigada para defender a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida nos autos.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, tal circunstância não significa que toda relação bancária possua, automaticamente, natureza consumerista. A aplicação do CDC depende da verificação, no caso concreto, da condição de consumidor da parte contratante, seja por atuar como destinatária final do produto ou serviço, seja, excepcionalmente, pela demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional, nos moldes da teoria finalista mitigada.

No caso dos autos, a própria natureza da operação afasta, ao menos nesta fase processual, a conclusão pretendida pela agravante. A COOALESTE é cooperativa agrícola de produtores rurais, e a contratação da Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos está relacionada à sua dinâmica operacional e econômica, não se tratando de contratação destinada a consumo final, pessoal ou estranho à atividade desenvolvida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência do Código de Defesa do Consumidor em operações financeiras vinculadas ao agronegócio exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não bastando a alegação genérica de hipossuficiência perante a instituição financeira:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTOR RURAL QUE ATUA EM ESCALA EMPRESARIAL. OPERAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA DO MERCADO DO AGRONEGÓCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº 8.929/1994. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL DISCIPLINADAS PELO DECRETO-LEI Nº 167/1967. INSTRUMENTO NEGOCIAL DE NATUREZA AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES DE JUROS PRÓPRIAS DO CRÉDITO RURAL CLÁSSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU DESCOMPASSO COM AS TAXAS PRATICADAS NO MERCADO. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MP Nº 2.170-36/2001. PREVISÃO EXPRESSA. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E AUTORIZAÇÃO NORMATIVA NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E NO ART. 10 DO DECRETO-LEI Nº 167/1967. LEGITIMIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PARECER CONTÁBIL PARTICULAR FUNDADO EM PREMISSAS JURÍDICAS INCOMPATÍVEIS COM O REGIME DA CPR-F. PRETENSÃO DE
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA OU DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REESTRUTURAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
1. A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, regida pela Lei nº 8.929/1994, não se submete automaticamente ao regime do Código de Defesa do Consumidor quando firmada por produtor rural em atividade empresarial. 2. São válidos os encargos contratuais pactuados em CPR-F, incluindo juros remuneratórios em patamar compatível com o mercado, capitalização mensal expressamente prevista, tarifa de estudo da operação e encargos moratórios dentro dos limites legais. 3. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma.

(
TJMT,
N.U 1000420-43.2025.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Embora o precedente trate de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira,
a orientação adotada no precedente
é aplicável ao caso em exame, pois também se discute operação financeira vinculada à atividade econômica desenvolvida no âmbito do agronegócio, sem demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte contratante.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que a cooperativa não contratou o financiamento como destinatária final econômica do crédito, mas como meio de viabilizar suas operações empresariais típicas. Também não se verifica, pelas peças fornecidas, demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação excepcional do CDC à pessoa jurídica.

A agravante afirma a existência de assimetria informacional e sustenta que documentos essenciais estariam em poder da instituição financeira. Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para caracterizar vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. A vulnerabilidade da pessoa jurídica, para fins de incidência da teoria finalista mitigada, não se presume de modo absoluto pelo simples fato de a parte adversa ser instituição financeira. Exige-se demonstração objetiva de que a contratante, no caso concreto, encontra-se em posição de fragilidade incompatível com sua capacidade ordinária de atuação econômica.

No ponto, a agravante não demonstrou de forma específica que não possua condições técnicas ou jurídicas mínimas para discutir a contratação, impugnar encargos, questionar a evolução do débito ou produzir as provas pertinentes. Ao contrário, verifica-se que o Juízo de origem, atento à necessidade de esclarecimento dos fatos, determinou ao Banco a apresentação de documentos e deferiu a produção de prova pericial e documental. Assim, ausente relação de consumo, não há fundamento para inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Subsidiariamente, a agravante requer a distribuição dinâmica do ônus probatório, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC. Também neste ponto, o recurso não comporta provimento
.

A
redistribuição do ônus da prova constitui técnica excepcional, aplicável quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos moldes ordinários, ou quando a parte contrária possuir maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Não se trata, portanto, de medida automática, tampouco de instrumento destinado a transferir integralmente a uma das partes o encargo probatório que ordinariamente competiria à outra.

No caso concreto, a decisão saneadora já determinou ao Banco a juntada dos extratos bancários da conta corrente nº 000016400-3 da agência 3290-5, desde 03/11/2010, referentes ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis nº 329007816, com informações sobre as taxas de juros praticadas no período de vigência da operação e planilha de evolução do referido contrato.

Além disso, a decisão agravada expressamente consignou que a não aplicação do CDC não impede que o embargado seja compelido a apresentar documentos que estejam em sua posse e sejam necessários à elucidação dos fatos, sob pena de aplicação das consequências processuais previstas nos
arts
. 396 e 400 do CPC.

Portanto, eventual assimetria no acesso a documentos bancários já foi adequadamente enfrentada pelo Juízo de origem por meio de determinação específica de exibição documental.

Não se verifica, assim, a necessidade de redistribuição dinâmica ampla e abstrata do ônus da prova, sobretudo porque a agravante não indicou, de forma concreta, qual fato específico seria impossível ou excessivamente difícil de provar, nem
demonstrou que a regra ordinária do art. 373, I e II, do CPC
1
inviabilizaria o exercício do contraditório.

A manutenção da regra ordinária, no contexto dos autos, não representa cerceamento de defesa, pois permanece assegurada a produção probatória deferida na origem, inclusive mediante prova pericial e documental.

A agravante também sustenta que a decisão agravada teria apreciado indevidamente, de forma antecipada, a nulidade do negócio jurídico e da garantia hipotecária, impedindo a produção de prova acerca da alegada ausência de autorização assemblear específica para oneração de bem imóvel. Alega, em síntese, que haveria distinção entre autorização para renegociação da dívida e autorização para constituição de garantia hipotecária.

Sem razão, contudo.

Conforme consta da decisão agravada, a questão relativa à nulidade do negócio jurídico perante a COOALESTE foi examinada pelo Juízo de origem, que consignou que o negócio jurídico adjacente, referente ao BB Giro Recebíveis nº 329007816, foi submetido à deliberação assemblear, ocasião em que a assembleia reconheceu o débito e deliberou que este deveria ser negociado.

Também foi registrado que a posterior contratação da Cédula de Crédito Bancário nº 22000461 observou os limites estatutários e a autorização prévia da assembleia, tendo sido assinada pelo Presidente e pelo Diretor-Secretário da cooperativa, ambos representantes legais da pessoa jurídica.

A agravante pretende, em sede recursal, rediscutir tal conclusão sob o argumento de que a garantia hipotecária exigiria autorização assemblear autônoma e específica. Entretanto, no âmbito restrito deste Agravo de Instrumento, não se verifica elemento suficiente para infirmar a conclusão adotada na origem.

A Cédula de Crédito Bancário constitui instrumento que contempla a obrigação principal e as garantias pactuadas, de modo que, conforme entendeu o Juízo de origem, a deliberação assemblear relativa à negociação do débito e a assinatura posterior do título pelos representantes legais da cooperativa foram consideradas suficientes, naquele momento processual, para afastar a alegada nulidade.

Não cabe, em sede de agravo, substituir a conclusão do Juízo de origem sem demonstração inequívoca de desacerto, especialmente quando a decisão impugnada se baseou nos documentos encartados aos autos e no exame da regularidade formal da contratação.

Registre-se, ademais, que a agravante não demonstrou qual prova específica seria indispensável para alterar a conclusão adotada quanto à regularidade da contratação e da garantia. A alegação genérica de necessidade de ampla produção probatória não é suficiente para impor a inclusão da matéria como ponto controvertido, sobretudo quando o Juízo de origem já a examinou e a afastou.

A manutenção da decisão agravada, portanto, é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026